Tribunal: TJES
Processo: 5011395-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011395-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RANIERE FERREIRA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO PACIENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois os autos estiveram em constante movimentação, já tendo sido, inclusive, designada continuação da audiência de instrução (05/07/2023), além da pluralidade de réus (03), o tempo dispendido para localização do paciente foragido, e cumprimento do mandado de prisão (11/07/2022), a complexidade de apuração e gravidade do delito.

2. Verifico que a decisão combatida está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta delitiva do paciente (homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver), e o risco de reiteração delitiva.

3. Não vislumbro falta de contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto prisional, pois o fato do paciente permanecer foragido, segundo entendimento firmado pelo STJ, constitui fundamento do juízo de cautelaridade. Precedentes.

4. As alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, pois estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

5. As circunstâncias que envolvem o fato, demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

6. Subsistindo requisitos para a decretação cautelar, fica impossibilitada a autorização da concessão da liberdade provisória.

7. DENEGO A ORDEM.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011395-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RANIERE FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: ADEMIR MACEDO ABRAHAO JUNIOR - RJ138754

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RANIERE FERREIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, eis que preso, preventivamente, desde o dia 11/07/2022, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP), e crime de ocultação de cadáver (art. 211, do CP), em concurso material (art. 69, CP).

A defesa sustenta, em suma, (i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (ii) excesso de prazo na formação da culpa, (iii) inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar, (iv) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, e, (v) condições pessoais do paciente, tais como, trabalho fixo e cumprimento com suas obrigações perante a justiça.

Narra a denúncia, que no dia 1º de outubro de 2020, o paciente, Gleison Gomes da Silva e Jean Michel Alves Landin, em comunhão de vontades, e com animus necandi, espancaram a vítima Jobson Ferreira Soares, com objeto contundente, provocando lesões, que causaram a sua morte.

Consta, ainda, que os denunciados desovaram o cadáver da vítima em local ermo, com o objetivo de ocultar o homicídio.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontado pela defesa, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a marcha regular, já tendo sido, inclusive, designada continuação da audiência de instrução, para o dia 05/07/2023.

Destaca-se, ainda, a pluralidade de réus (03), o tempo dispendido para localização do paciente e cumprimento do mandado de prisão, em 11/07/2022, no Estado de Minas Gerais, a complexidade de apuração, e a gravidade do delito, fatores que influenciaram a duração do trâmite processual.

Quanto a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade da conduta delitiva do paciente (homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver), e o risco de reiteração delitiva.

Outrossim, não vislumbro falta de contemporaneidade entre o fato criminoso (1º/10/2020), e o decreto prisional (cumprido em 11/07/2022), pois o fato do paciente permanecer foragido, segundo entendimento firmado pelo STJ, constitui fundamento do juízo de cautelaridade.

Sobre o tema, cito recente julgado:

"(...) a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. (...)” (STJ. AgRg no HC n. 803.689/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

No tangente as alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como trabalho fixo e cumprimento com suas obrigações perante a justiça, por si sós, não obstam a segregação cautelar, pois estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

Ressalto que as circunstâncias que envolvem o fato, demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

Por fim, saliento que, subsistindo requisitos para a decretação cautelar, fica impossibilitada a autorização da concessão da liberdade provisória.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.